Tribunal: TJDFT
Processo: 0732067-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732067-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: BS Tecnologia e Serviços Ltda Embargada: Banco do Brasil Tecnologia e Serviços S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária BS Tecnologia e Serviços Ltda contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 49770693). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator